Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-51.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800826-51.2024.8.14.0045

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: HUGO ENZO ALVES CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA, contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por Hugo Enzo Alves Correia, declarou parcialmente a nulidade do auto de infração nº TL00802678, lavrado em 07/01/2022, sob fundamento de ausência de notificação ao autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia e de imposição de penalidade ao proprietário do veículo, nos termos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela Súmula 312 do STJ, compromete a validade do auto de infração de trânsito impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe a obrigatoriedade de dupla notificação ao autuado: uma para ciência da autuação e outra referente à imposição da penalidade, sob pena de nulidade do auto de infração.

4.

A ausência de notificação compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da CF/1988, aplicáveis também no âmbito administrativo.

5.

A jurisprudência consolidada, inclusive por meio da Súmula 312 do STJ, confirma a imprescindibilidade das duas notificações como condição de validade do processo administrativo de trânsito.

6.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelado não foi regularmente notificado, configurando ofensa aos princípios do devido processo legal, o que justifica a manutenção da sentença que declarou a nulidade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade do auto de infração de trânsito depende da realização de dupla notificação ao autuado – da autuação e da penalidade –, conforme exigência do CTB e da Súmula 312 do STJ.

2.

A ausência de notificação regular inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, implicando a nulidade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 281 e 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TJ-RJ, Apelação nº 0025148-05.2019.8.19.0014, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 25.04.2024; TJ-MS, RI nº 0806069-68.2020.8.12.0110, Rel. Juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, j. 05.11.2021; TJ-PE, AC nº 0001869-02.2020.8.17.3250, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, j. 17.11.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 25 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito ajuizada por
Hugo Enzo Alves Correia
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente declarando a nulidade do auto de infração nº TL00802678, de 07/01/2022, autuado pelo recorrente.

Nas razões recursais (Num. 24281461 - Pág. 1/8),
o patrono do apelante narrou que, na supramencionada ação, o apelado alegou que

ao emitir o boleto de licenciamento de seu veículo, foi surpreendido com a cobrança de 04 (quatro) multas de trânsito decorrentes de autuações da SEMUTRAN (03) e DETRAN (01), além de afirmar não ter sido notificado dessas infrações.

Salientou que após a instrução processual, a autoridade proferiu a sentença ora recorrida.

Sustentou, em síntese, a regularidade dos procedimentos de autuação do apelado, afirmando que as notificações de autuação e de aplicação de penalidades foram enviadas ao endereço constante no cadastro do veículo do recorrido.

Aduziu, ainda, que as condutas de autuação do apelante das presunções de veracidade, legalidade, e legitimidade, logo, a mera alegação do recorrido de que não cometeu a infração ou não foi notificado sem apresentar qualquer comprovação para desconstituir as referidas presunções dos atos administrativos não pode ser acatada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 24281464 - Pág. 1/4
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 24298587 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento a desprovimento do recurso (Num. 25469355 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito ajuizada por
Hugo Enzo Alves Correia

em desfavor do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
,

julgou parcialmente declarando a nulidade do auto de infração nº TL00802678, de 07/01/2022, autuado pelo ora apelante.

Ressalto, inicialmente, que o Código de Trânsito Brasileiro traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação, senão vejamos,
in verbis
:

"Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. [redação dada pela Lei nº 9.602/98]

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1° A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para

todos os efeitos.

§ 2° A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de

organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as

providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.

§ 3° Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1° do art. 259, a

notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

§ 4° Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável

pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade.”

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se a necessidade de dupla notificação do autuado. A primeira, trata-se da notificação prévia, a qual tem por escopo cientificar o proprietário do veículo e/ou suposto infrator, lhe oportunizando a apresentação de defesa. Já a segunda, consiste na notificação sobre a consistência do auto de infração e a consequente imposição de penalidades.

Nesse sentido, preconiza a Súmula 312 do colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte,
in verbis
:

"Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

Destarte, a necessidade de notificação ao proprietário está embasada na previsão constitucional de que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da CF/88).

Portanto, é dever da autoridade de trânsito notificar o condutor acerca da existência de penalidade a ser aplicada em virtude da condução de veículo automotor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e Constituição Federal, sob pena de ilegalidade.

No caso em análise, compulsando os autos, constata-se que efetivamente o apelado não foi notificado das infrações de trânsito constantes no auto de infração nº TL00802678, datado de 07/01/2022.

Por conseguinte, resta clara a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo, sendo incabível, portanto, a imposição das penalidades advindas de infrações supostamente cometidas pelo apelado antes de oportunizada a apresentação de sua defesa.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PARTICULAR.
Ação anulatória de auto de infração por multa de trânsito fundada na ausência de notificação prévia do proprietário do veículo. A prova dos autos revela a inexistência da notificação do infrator como exige o artigo 282, do Código Brasileiro de Trânsito a fim de garantir o eventual exercício do direito de defesa, pois as correspondências não foram entregues. A justificativa pela devolução da carta não se sustenta porque a Autora ainda reside no mesmo endereço. Se o Réu deixou de atender ao comando legal pela falta da notificação, a multa se tornou ineficaz. Recurso provido.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0025148-05.2019.8.19 .0014 202400106853, Relator.: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

E M E N T A – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO, DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA MULTA AO INFRATOR – SÚMULA N.º 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-MS 08060696820208120110 Campo Grande, Relator.: Juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, Data de Julgamento: 05/11/2021, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 09/11/2021)

APELAÇÃO Nº 0001869-02.2020.8.17 .3250 APELANTE: CRISTIAN FELLIPHE DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: Detran/PE RELATOR: Des. Honório Gomes do Rego Filho APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO CANCELAMENTO DA CNH. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. À aplicação da multa de trânsito se faz imprescindível prévia notificação do suposto infrator, tanto para tomar conhecimento da multa quanto para apresentação de defesa e/ou indicação do real condutor. 2. Não demonstrado a efetiva prévia notificação do condutor, há de ser declarado nula a multa imposta, bem como o respectivo procedimento administrativo que culminou no cancelamento da CNH.
3. Dano moral configurado. Valor de R$ 5.000,00 proporcional e razoável. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-PE - AC: 00018690220208173250, Relator.: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2022, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
16
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2025